Tribunal: TJMT
Processo: 1034267-40.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1034267-40.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, CONTRATOS BANCÁRIOS, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

PARTE(S):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JORGE MORAES - CPF: 107.016.561-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DIVERGIU QUANTO AO VALOR. EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA QUANTITATIVA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, SERÁ FEITA A MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – COBRANÇA DE SEGURO. – ASSINATURA DO CONSUMIDOR FRAUDADA. – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A FRAUDE. – COBRANÇAS INDEVIDAS. – DEVOLUÇÃO DE VALORES. – FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – DANO MORAL MANTIDO. –
QUANTUM

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. – NÃO CABIMENTO. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira e da seguradora comprovar a regularidade das cobranças
.

2. A comprovação da fraude na assinatura do consumidor por meio de perícia grafotécnica acarreta à invalidade da contratação e, consequentemente, das cobranças realizadas.

3. Estando demonstrada a existência de erro justificável da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

4. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, sendo possível a redução do montante fixado em sentença com o intuito de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. “
Não se mostra possível aplicação da taxa SELIC para o fim de atualização da condenação judicial, uma vez que a finalidade de tal encargo é remunerar quem empresta ao governo, modalidade de mútuo que é inteiramente diversa da havida entre particulares [...]
” (TJ-MG - AC: 50103559320228130480, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023).

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se
de Recurso de Apelação Cív
e
l
interposto por
SABEMI SEGURADORA SA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

7
ª VARA
CÍVEL
D
A
COMARCA DE CUIABÁ
–
MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/
C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

nº
1034267-40.2021.8.11.0041
, ajuizada
por

JORGE MORAES
,

julgou

procedentes
os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE

os pedidos iniciais formulados pela parte Requerente

JORGE MORAES, em face de SABEMI SEGURADORA S/A, ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço.

E por consequência,
nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
processo sem a resolução do mérito, ante ausência de legitimidade da parte Ré BANCO BRADESCO S/A, para figurar no polo passivo da presente demanda.

CONDENO
a parte Requerida SABEMI à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de
FORMA SIMPLES
no valor de
R$ 149,36 (cento e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ).

CONDENO
ainda a parte Requerida SABEMI, ao pagamento a
título
de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil
reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

CONDENO
também a parte Requerida SABEMI ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

[...]

A

seguradora

apelante

defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que
:

1)

“
[...]
diante dos fatos narrados na exordial, é totalmente desmedido o valor arbitrado pelo d. juízo a quo quando consideramos o suposto dano material sofrido pela Apelada

[...]
”
;

2)
“
[...]

inexiste qualquer prova de que a Apelada tenha sofrido qualquer dano de ordem moral! A Apelada não teve seu nome negativado pela Apelante. Sendo assim, nada justifica uma condenação a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

[...]
”
;

3)
“
[...]
ainda que os descontos sejam considerados irregulares, o montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrou-se extremamente elevado e desproporcional à quantidade de cobranças realizadas
[...]”
;

4)
“
[...]
se lícitas as cobranças, não há que se falar em devolução de qualquer valor a título de indenização por danos materiais
[...]”
; e

5)
“
[...] os Tribunais Superiores vêm se manifestando reiteradamente pela utilização da Taxa Selic como melhor índice para exprimir a realidade inflacionária e a recomposição da mora [...]”.

Assim, r
equer o provimento do recurso para o fim de
se
reformar a sentença recorrida
para “
para a improcedência total dos pedidos aduzidos na petição inicial
”
.

O consumidor
recorrid
o
apresentou Contrarrazões Recursais (ID.
230158233
) pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação
interposto
pela seguradora na qual visa a reforma da sentença que a condenou à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, sob fundamento de que as cobranças realizadas originaram de contratação válida entre as partes, além de afirmar que o valor da indenização por danos morais é desproporcional no caso concreto
.

Pois bem.

O
re
curso

comporta
parcial
acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, restou demonstrado por meio do Laudo Pericial de ID. 230158222 que houve fraude na assinatura do contrato, sendo este,
portanto
inválido.

Assim, em que pese a Seguradora Apelante alegar que as cobranças derivaram de regular contratação entre as partes, está cabalmente comprovado que não se tratou de assinatura feita pelo consumidor Apelado.

Dessa forma
,
considerando
o que dispõe
o art. 6º do CPC e
o art. 373,
I e
II, do CPC,
entendo que
as requeridas deixaram de comprovar
a regularidade da contratação, ou seja, deixaram de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como não restou comprovada validade da contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído à parte apelante.
A meu ver, é acertada a sentença que determinou que a
devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento
indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024
)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se
in
compatível com o ordenamento
e com a situação apreciada.

Assim sendo,
considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados,

tenho que o valor deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como
observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, q
uanto à alegação de que os valores devem ser atualizados pela taxa
SELIC
, julgo-a descabida, eis que se trata de atualização (juros e correção monetária) decorrente condenação judicial.

A propósito:
(grifamos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE.
"Não se mostra possível aplicação da taxa SELIC para o fim de atualização da condenação judicial, uma vez que a finalidade de tal encargo é remunerar quem empresta ao governo, modalidade de mútuo que é inteiramente diversa da havida entre particulares
, tendo em vista o risco envolvido, motivo pelo qual devem ser utilizados os índices de correção monetária de acordo com a tabela da CGJ/TJMG".

(TJ-MG - AC: 50103559320228130480, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Decisão que acolheu os cálculos elaborados pelo perito considerando adequada a incidência de correção monetária com base nos índices da tabela prática do TJSP, desde os desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação – Insurgência –
Pretensão à correção pela Taxa SELIC – Impossibilidade – Atualização monetária dos débitos judiciais se faz pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que adota como índice de correção monetária o INPC, que representa o índice de inflação visando evitar a perda do valor da moeda, sem trazer qualquer acréscimo que se traduza em enriquecimento ilícito do credor –
Taxa Selic constitui a taxa básica de juros da economia, não se tratando de índice de correção monetária
, portanto- Decisão mantida – Agravo improvido.

(TJ-SP - AI: 20948270320228260000 SP 2094827-03.2022.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO FATOR DE CORREÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Defende o agravante que na condenação a ele atribuída a título de danos morais deverá incidir a taxa SELIC como indexador da correção monetária, e não o INPC, como determinado pelo magistrado singular e confirmado por este Relator. 2. Na espécie, diante do reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes, bem como do dever de reparação, restou determinado que os valores a título de danos morais sejam acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n.º 54, STJ) e correção monetária, com base no INPC, a partir do arbitramento (Súmula n.º 362/STJ). 3.
Sabe-se que a correção monetária tem por objetivo atualizar a moeda e restou configurado pelos Tribunais Pátrios que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), é o indexador utilizado para reajustar os débitos resultantes de decisões judiciais. Desta forma, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo referido índice, por ser o que melhor reflete e
recompõe as perdas inflacionária
s. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 15 de junho de 2022. HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - AGT: 08347860720148060001 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2022)

Ante todo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO

da
Seguradora para reduzir o montante da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se
incólumes
os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL):

Peço o adiamento dos autos.

EM 27 DE AGOSTO DE 2024
(SESSÃO VIRTUAL)
:

ADIADO A PEDIDO DA 1ª VOGAL, DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO (1ª VOGAL):

Desembargador Sebastião Barbosa:

Tenho divergência em relação ao dano moral, mas para não ocorrer técnica de julgamento, acompanho o voto do relator, porém reduzo o valor para R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que dessa forma não tem necessidade de técnica de julgamento, somente a média aritmética
da indenização.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024